Tribunal: TRF3
Processo: 5015655-33.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
272/775)

5015655-33.2022.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015655-33.2022.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: METROPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade quanto à prescrição do crédito tributário e determinou a exclusão dos sócios do polo passivo.

- A agravante sustenta nulidade da execução por sucessão empresarial, prescrição intercorrente e decadência dos créditos tributários. Requer a extinção da execução fiscal.

- A decisão agravada não examinou integralmente tais alegações, limitando-se à prescrição e à ilegitimidade dos sócios. Posteriormente, o juízo de origem concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade para o exame das demais teses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo de instrumento que veicula matérias não apreciadas na decisão agravada e que foram objeto de posterior decisão pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O interesse recursal exige utilidade e necessidade, não se configurando quando o recurso impugna questões não examinadas pela decisão recorrida.

- A exceção de pré-executividade foi apresentada com alegações de prescrição intercorrente e decadência e, depois, aditada para incluir, de forma mais desenvolvida, a tese de nulidade da execução em razão de sucessão empresarial decorrente de incorporação da empresa originariamente executada. Apesar disso, a decisão agravada não enfrentou esse conjunto argumentativo em sua integralidade.

- Mesmo sem embargar de declaração a decisão omissa, a excipiente passou a reiterar, por petições autônomas nos autos de origem, a necessidade de apreciação das matérias não examinadas. Foram protocoladas sucessivas manifestações ao longo dos anos de 2022 e 2023, com renovação das teses de nulidade da CDA, vício da execução, prescrição intercorrente, decadência e conhecimento prévio do Fisco quanto à incorporação societária.

- Em 03/06/2025, o juízo de primeiro grau proferiu decisão expressa sobre tais matérias. Embora não tenha acolhido as alegações, houve efetivo pronunciamento judicial, no sentido de não conhecimento dessas teses em exceção de pré-executividade, por entender necessária a produção probatória e inadequada a via processual eleita. Houve, assim, enfrentamento específico do núcleo argumentativo que a parte pretendia submeter a controle recursal neste agravo.

- Essa decisão superveniente foi objeto de impugnação específica por novo agravo de instrumento, no qual se discute diretamente o acerto ou desacerto do entendimento adotado quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade para exame das matérias deduzidas. Formou-se, portanto, via recursal própria e adequada para apreciação da controvérsia efetivamente decidida na origem.

- A superveniência desse novo pronunciamento judicial e a interposição de novo recurso retira a utilidade prática do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015655-33.2022.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: METROPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por METRÓPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário, bem como determinou a exclusão dos sócios do polo passivo, a pedido da União.

Sustenta a agravante, em síntese: (i) a nulidade da execução fiscal, por vício formal do título executivo, ao argumento de que a empresa indicada como sujeito passivo e originalmente executada (Distribuidora de Bebidas Vila Matilde Ltda.) foi incorporada pela agravante em 02/12/1999, tendo a sucessão empresarial sido comunicada ao Fisco mediante registro dos atos na JUCESP; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a primeira tentativa frustrada de citação, em 15/05/2013, deu início ao prazo de suspensão processual de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem a prática de atos aptos a interrompê-lo, caracterizando a inércia da exequente; e (iii) a consumação da decadência dos créditos tributários, tendo em vista que “os tributos cobrados dizem respeito ao PIS e COFINS referente aos períodos de 1997 a 1998 cuja constituição do crédito tributário se deu por meio de Declaração do Contribuinte, conforme constam das CDA’s que dão suporte à presente Execução Fiscal motivo pelo qual também estariam decaidos nos termos do art. 174 do CTN”.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão da execução fiscal e, ao final, o provimento do agravo para extinguir a execução (ID 259061330).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 261158439).

Em contraminuta, a União pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 261800451).

A agravante manifestou-se sobre a contraminuta, reiterando a nulidade da execução por ter sido proposta contra empresa já incorporada e apontando omissão na decisão agravada quanto à análise da prescrição, requerendo o provimento do recurso (ID 263083195).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse recursal, enquanto expressão do binômio necessidade/utilidade, constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade, exigindo que a parte demonstre a aptidão do recurso para lhe proporcionar resultado prático favorável, bem como a inexistência de meio processual mais adequado para a tutela da pretensão deduzida.

No caso concreto, evidencia-se a ausência de interesse recursal sob múltiplos aspectos.

Em primeiro lugar, as razões recursais veiculadas pela agravante extrapolam os limites objetivos da decisão agravada, porquanto dirigidas, em grande medida, a matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A decisão impugnada limitou-se ao exame da prescrição do crédito tributário e à análise da ilegitimidade dos sócios, não tendo enfrentado as demais teses suscitadas, notadamente aquelas atinentes à nulidade da execução em decorrência de sucessão empresarial, à prescrição intercorrente e à decadência. Assim, ao veicular insurgência contra matérias não apreciadas, o recurso revela-se desprovido de utilidade, porquanto não se presta a reformar capítulo da decisão.

Em segundo lugar, a análise do feito de origem evidencia que, diante da omissão verificada, não houve a utilização do meio processual adequado à sua integração, qual seja, a oposição de embargos de declaração.

Ao deixar de manejar o instrumento idôneo para provocar o pronunciamento judicial sobre as matérias omitidas, a agravante compromete a própria necessidade do recurso interposto, na medida em que busca, por via imprópria, suprir deficiência decisória que deveria ter sido previamente sanada na instância de origem.

Ademais, verifica-se que as questões ora suscitadas vieram a ser posteriormente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, por meio de decisão superveniente que enfrentou, ainda que sob o fundamento de inadequação da via eleita, as alegações relativas à nulidade da CDA por sucessão empresarial, à prescrição intercorrente e à decadência. A referida decisão foi objeto de impugnação específica mediante a interposição de novo agravo de instrumento, no qual se discute diretamente o cabimento da exceção de pré-executividade para o exame das matérias deduzidas.

Nesse contexto, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o provimento do presente agravo não se revela apto a produzir qualquer utilidade prática adicional à agravante, seja porque as matérias não foram apreciadas na decisão agravada, seja porque já foram objeto de pronunciamento judicial posterior, devidamente impugnado por recurso próprio.

Do exame dos autos subjacentes, observa-se que a execução fiscal foi proposta em 23/01/2012 em face da empresa Distribuidora de Bebidas Vila Matilde Ltda.

A controvérsia instaurou-se com a oposição de exceção de pré-executividade, em 20/09/2021, pela empresa Metrópole Distribuidora de Bebidas Ltda., oportunidade em que foram suscitadas as teses de prescrição intercorrente e decadência, bem como foram indicados, ainda que de forma inicial, vícios estruturais na execução fiscal. A União manifestou-se nos autos em 08/10/2021 (IDs 111200304 e 118117211 dos autos de origem).

Na sequência, em 24/02/2022, a excipiente aditou a exceção de pré-executividade, ampliando substancialmente a argumentação, para incluir a alegação de nulidade da execução fiscal em razão da sucessão empresarial, sustentando que a empresa originalmente executada teria sido incorporada pela agravante no ano de 1999, com a consequente extinção da pessoa jurídica sucedida. A partir dessa premissa, defendeu a nulidade da inscrição em dívida ativa e dos atos executivos subsequentes, inclusive no que se refere à citação e ao redirecionamento da execução. A União apresentou manifestação em 19/04/2022 (IDs 243928545 e 248161861 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a decisão de 23/05/2022, ora agravada, a qual não enfrentou esse conjunto de alegações em sua integralidade, restringindo-se à análise da prescrição do crédito tributário e ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo, deixando de apreciar as teses relativas à sucessão empresarial, nulidade do título executivo, prescrição intercorrente e decadência.

Diante dessa omissão, seria esperado que a parte interessada provocasse o juízo por meio de embargos de declaração, instrumento adequado à integração do julgado. Contudo, a agravante optou por não se valer dessa via, passando a adotar estratégia diversa, consistente na reiteração sucessiva de suas alegações por meio de petições autônomas nos autos originários.

Nesse contexto, verifica-se a apresentação de uma sequência de manifestações nos autos originários, dentre as quais se destacam:

petição de 13/06/2022, na qual aponta a “necessidade de chamamento do feito à ordem”, requerendo a apreciação das matérias não enfrentadas (ID 253657364 dos autos de origem);

petição de 23/08/2022, reiterando o pleito de análise das teses relativas à nulidade da execução e à prescrição intercorrente (ID 260658713 dos autos de origem);

petição de 04/10/2022, em que insiste na existência de vícios na condução da execução, inclusive quanto à citação (ID 264791332 dos autos de origem);

manifestação de 29/11/2022, na qual a parte sistematiza e aprofunda suas alegações, sustentando, com base em elementos do processo administrativo, que o próprio Fisco já detinha conhecimento da incorporação societária no momento da constituição do crédito tributário, reforçando, assim, a tese de nulidade da CDA e da execução, bem como suscita a ocorrência de decadência do crédito em razão da necessidade de homologação tácita da compensação declarada por meio das DCTFs (ID 269758703 dos autos de origem); e

petição de 25/10/2023, em que reitera as alegações (ID 305171387 dos autos de origem).

Ao longo desse período, a União foi intimada a se manifestar sobre as alegações em diversas oportunidades, negando a existência de nulidades e consumação da prescrição e da decadência.

O Juízo de primeiro grau veio a se pronunciar de forma expressa sobre tais matérias apenas em 03/06/2025, ocasião em que entendeu não serem cognoscíveis em sede de exceção de pré-executividade as alegações relativas à nulidade da CDA por sucessão empresarial, prescrição intercorrente e decadência, ao fundamento de que demandariam dilação probatória, devendo, portanto, ser veiculadas por meio de embargos à execução ou ação ordinária. Cito à integra a decisão:

“Não conheço das alegações aventadas na petição de ID 269758703, visto que devem ser objeto de embargos à execução, dado a complexidade dos fatos ali narrados e a necessidece de dilaão probatória com o fim de comprovar o inequívoco conhecimento prévio pela exequente quanto à incorporação mencionada.

O que demanda a juntada de documentos, análise do processo administrativo em sua profundidade, eventual requisição de informações, bem como a submissão ao contraditório e produção de eventual contra prova pelas partes.

Não se tratando de matéria que possa ser resolvida sem a devida instrução probatória, e não sendo o rito executivo o procedimento adequado para isso, não conheço das alegações.

Vista à exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, suspendo o curso da execução fiscal com fundamento no artigo 40 da Lei 6.830/80, devendo-se aguardar provocação no arquivo, sem baixa.

Cientifico a exequente que eventual pedido de prazo para diligências administrativas, por não possuir suporte legal, será de plano indeferido, e os autos permanecerão no arquivo aguardando manifestação conclusiva no sentido de localizar o executado ou seus bens.

Intimem-se.”

Verifica-se, portanto, que houve, ainda que tardiamente, efetivo enfrentamento das teses deduzidas pela executada, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

A referida decisão foi objeto de impugnação específica por meio do Agravo de Instrumento n. 5016528-28.2025.4.03.0000, no qual se discute, de forma direta, a correção do entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, recurso este que será apreciado na presente sessão de julgamento.

Nesse cenário, revela-se inadequado o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o recurso busca submeter à apreciação desta Corte questões que, à época da decisão agravada, não haviam sido objeto de pronunciamento judicial, além de já terem sido posteriormente decididas e impugnadas por meio de recurso próprio.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade quanto à prescrição do crédito tributário e determinou a exclusão dos sócios do polo passivo.

- A agravante sustenta nulidade da execução por sucessão empresarial, prescrição intercorrente e decadência dos créditos tributários. Requer a extinção da execução fiscal.

- A decisão agravada não examinou integralmente tais alegações, limitando-se à prescrição e à ilegitimidade dos sócios. Posteriormente, o juízo de origem concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade para o exame das demais teses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo de instrumento que veicula matérias não apreciadas na decisão agravada e que foram objeto de posterior decisão pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O interesse recursal exige utilidade e necessidade, não se configurando quando o recurso impugna questões não examinadas pela decisão recorrida.

- A exceção de pré-executividade foi apresentada com alegações de prescrição intercorrente e decadência e, depois, aditada para incluir, de forma mais desenvolvida, a tese de nulidade da execução em razão de sucessão empresarial decorrente de incorporação da empresa originariamente executada. Apesar disso, a decisão agravada não enfrentou esse conjunto argumentativo em sua integralidade.

- Mesmo sem embargar de declaração a decisão omissa, a excipiente passou a reiterar, por petições autônomas nos autos de origem, a necessidade de apreciação das matérias não examinadas. Foram protocoladas sucessivas manifestações ao longo dos anos de 2022 e 2023, com renovação das teses de nulidade da CDA, vício da execução, prescrição intercorrente, decadência e conhecimento prévio do Fisco quanto à incorporação societária.

- Em 03/06/2025, o juízo de primeiro grau proferiu decisão expressa sobre tais matérias. Embora não tenha acolhido as alegações, houve efetivo pronunciamento judicial, no sentido de não conhecimento dessas teses em exceção de pré-executividade, por entender necessária a produção probatória e inadequada a via processual eleita. Houve, assim, enfrentamento específico do núcleo argumentativo que a parte pretendia submeter a controle recursal neste agravo.

- Essa decisão superveniente foi objeto de impugnação específica por novo agravo de instrumento, no qual se discute diretamente o acerto ou desacerto do entendimento adotado quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade para exame das matérias deduzidas. Formou-se, portanto, via recursal própria e adequada para apreciação da controvérsia efetivamente decidida na origem.

- A superveniência desse novo pronunciamento judicial e a interposição de novo recurso retira a utilidade prática do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão